Tribunal: TJES
Processo: 5009576-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - PRISÃO MANTIDA DE FORMA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL CARACTERIZADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Colhe-se ainda da orientação do STJ que “
[...] Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado [...], caracterizando dano moral in re ipsa.[...]” (REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

2 - No caso vertente, ao contrário da conclusão externada na sentença, entendo que há nexo causal entre a conduta ilícita do ente estatal caracterizada pela ausência de baixa do mandado de prisão decorrente do processo criminal oriundo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES (0009204-03.2019.8.08.0035) que, por sua vez, acarretou na restrição que impediu o apelante usufruir do alvará de soltura expedido em data posterior pela 1ª Vara Criminal de Serra-ES, repercutindo o dano à esfera jurídica do apelante com a manutenção indevida do encarceramento dele pelo período entre a data de 12/3/2020 até 07/5/2021.

3 - Nesse contexto, o dano moral deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia, diante das peculiaridades da causa, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que não é irrisória, tampouco excessiva.

4 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5009576-51.2021.8.08.0048

Apelante: Carlos Henrique Rodrigues

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em “ação de indenização por danos morais e materiais” decorrentes de prisão que reputa ter sido mantida indevidamente. Ao final, condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que está demonstrada a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo que ampara o pleito indenizatório, tendo em vista que num primeiro momento ele recebeu o alvará de soltura decorrente do processo nº 0009204-03.2019.8.08.0035 oriundo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, porém não foi dado baixa no sistema da Polinter, motivo pelo qual este mesmo processo constou como restrição que impediu o apelante de se beneficiar do alvará de soltura nos autos nº 0001418-29.2020.8.08.0048 da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, em 12/3/2020, o que acarretou na manutenção de sua prisão até 07/5/2021.

Contrarrazões no id 5389961, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (id 6064821).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em “ação de indenização por danos morais e materiais” decorrentes de prisão que reputa ter sido mantida indevidamente.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que está demonstrada a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo que ampara o pleito indenizatório, tendo em vista que num primeiro momento ele recebeu o alvará de soltura decorrente do processo nº 0009204-03.2019.8.08.0035 oriundo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, porém não foi dado baixa no sistema da Polinter, motivo pelo qual este mesmo processo constou como restrição que impediu o apelante de se beneficiar do alvará de soltura nos autos nº 0001418-29.2020.8.08.0048 da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, em 12/3/2020, o que acarretou na manutenção de sua prisão até 07/5/2021.

Pois bem. Como se sabe, a teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“
as pessoas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade
,
causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
” (grifos não originais)

Além disso, sabe-se que
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

Colhe-se ainda da orientação do STJ que “
[...] Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado [...], caracterizando dano moral in re ipsa.[...]” (REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

No caso vertente, ao contrário da conclusão externada na sentença, entendo que há nexo causal entre a conduta ilícita do ente estatal caracterizada pela ausência de baixa do mandado de prisão decorrente do processo criminal oriundo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES (0009204-03.2019.8.08.0035) que, por sua vez, acarretou na restrição que impediu o apelante usufruir do alvará de soltura expedido em data posterior pela 1ª Vara Criminal de Serra-ES, repercutindo o dano à esfera jurídica do apelante com a manutenção indevida do encarceramento pelo período entre a data de 12/3/2020 até 07/5/2021.

A propósito, é o que sobressai dos próprios documentos colacionados aos autos tanto pelo ente estatal, como em decorrência da resposta aos questionamentos solicitados pelo juízo de origem à administração estadual, confira-se:

Ofício do Juiz da 1ª Vara Criminal de Vila Velha - Comarca da Capital

(ID 5389577)

“
Vila Velha (ES), 10 de novembro de 2021.

Of. Nº 049-GAB/JD

[...]

Os autos nº 0009204-03.2019.8.08.0035, cuja cópia integral é solicitada no ofício anexo (OF.PGE.PCJ - Nº 7.340/2021), está em segunda instância, razão por que inviável atender, por ora, essa solicitação.
Da análise do trâmite processual junto eJud, fora constatado que Carlos Henrique Rodrigues não consta do polo passivo da ação, não tendo sido denunciado, e que a ele foi expedido alvará de soltura em 30/05/2019, referente à prisão em flagrante delito, convertida em preventiva, ocorrida em 18/04/2019.

Quando do cumprimento do alvará de soltura em questão, não se constatou restrição pela Central de Alvarás, sendo o então indiciado colocado em liberdade
. Quanto ao ofício oriundo da PGE, anexo,
quando da soltura ordenada pela 1ª Vara Criminal da Serra
,
a restrição apresentada no Formulário de Encaminhamento da Central de Alvarás datado e 12/03/2020 (anexo ao citado ofício), constitui-se na mesma ordem de prisão sobre a qual se cumpriu o alvará de soltura deste Juízo, conforme acima.
Que, quanto ao “recolhimento do mandado de prisão no sistema POLINTER”, o Ato Normativo Conjunto Nº 20/2011, que dispõe sobre o Alvará de Soltura Eletrônico, prescreve que o responsável pela consulta, cumprimento e atualização referente ao alvará eletrônico, será a Secretaria de Justiça - SEJUS, a qual terá acesso ao referido sistema para seu cumprimento e baixa, devendo - de acordo com o artigo 5º -, ser atualizada qualquer operação realizada pelos seus representantes.

[....]

José Augusto Farias de Souza

Juiz de Direito
”

(grifos meus)

Expediente do Diretor do Centro de Detenção Provisória de Viana II - CDPVII - (ID 5389946)

“
CI/SEJUS/CDPVII/Nº 963/2022

Viana – ES, 30 de agosto de 2022.

Ao Senhor

ROGER SANTESI FIRME

Diretor da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP

Ilmo senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar as informações solicitadas através do Expediente EDOC’S Nº 2022-VBM3JN.

Cabe informar, que o cidadão CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, cujo registro no sistema INFOPEN-ES é 17.390, foi admitido no CDPV II em 03/03/2020, oriundo do CTV, em razão de um Auto de Prisão em Flagrante no dia 22/01/2020, que na audiência de custódia foi concedido o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM PAGAMENTO DE FIANÇA.

Tal processo foi distribuído, sendo autuado sob o nº 0001418-29.2020.8.08.0048, tramitando na 1º Vara Criminal de Serra.

A central de Alvarás da SEJUS havia enviado o alvará de soltura do processo Nº 0001418-29.2020.8.08.0048 no dia 12/03/2020, com uma restrição referente ao mandado de prisão da 1ª Vara Criminal de Vila Velha no processo Nº 0009204-03.2019.8.08.0035.

Ao analisarmos a situação, percebemos que no processo 0009204-03.2019.8.08.0035, havia uma sentença prolatada no dia 24/01/2020, onde o juiz havia decido arquivar os autos em relação a Carlos Henrique, determinando a expedição de Alvará De Soltura neste processo apenas para Carlos.

Ocorre que no prontuário jurídico na unidade não possui alvará de soltura em relação a este processo, tão pouco o formulário de encaminhamento de Alvarás da Central de Alvarás acerca de tal decisão, nos levando a crer que a determinação do juiz confirmada na sentença não foi publicizada.

Desta forma, como não foi lançado no sistema o alvará do processo da vara de Vila Velha, quando o cidadão recebeu alvará do processo da Serra, constou a restrição, impedindo que o preso fosse posto em liberdade
.

Tal situação persistiu até o dia 07/05/2021, quando foi enviado pela Central de Alvarás novamente o alvará do processo nº 0001418-29.2020.8.08.0048 da Serra, oportunidade em que foram feitas novas pesquisas nos sistemas de consultas, onde apenas nesta oportunidade, não foi mais encontrada qualquer restrição que impedisse a liberação do cidadão.

Assim sendo, Carlos Henrique Rodrigues foi posto em liberdade em 07/05/2021, após reanálise do alvará da 1ª Vara Criminal de Serra.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer questionamentos que porventura ainda sejam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reforçar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

Bruno da Mata Brandão Silva

Diretor do CDPVII”

(grifos meus)

Logo, tenho que tal questão se amolda dentre aquelas que reconhece o dever do ente estadual de indenizar pela manutenção indevida do encarceramento, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO ENVIO DE OFÍCIO REQUERENDO O RECOLHIMENTO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MORAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. 3. Caso concreto em que houve expedição equivocada de mandado de prisão em nome do requerente, quando deveria ter sido direcionado apenas a outros réus da ação penal. Em que pese tenha havido expedição de ofício para recolhimento do mandado, esse foi cumprido, acarretando na prisão indevida do autor. 4. Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017). 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apropriado para fins de dano moral referente ao ato ilícito e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000404-97.2015.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – RECOLHIMENTO INDEVIDO POR UM DIA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1. Este E. Tribunal possui entendimento de que “embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Destarte, se o MM. Juiz considerou desnecessária a produção de outras provas (...), descabe falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160008062, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). 2. Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017). 3. No caso em análise, vale registrar que, embora indevida a prisão, o autor era egresso do sistema penitenciário, situação esta que, em meu sentir, autoriza a manutenção do valor fixado em primeiro grau de jurisdição. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008782-86.2019.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2022)

Aliás, na esteira deste último precedente emanado desta 1ª Câmara Cível, reputo que, a despeito das várias ocorrências de decretos prisionais do apelante demonstradas pelo ente estadual, tais expedientes por um lado são inservíveis para afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais pela indevida manutenção da prisão, porquanto referem-se a período distinto que não colide com aquele da restrição ilícita, porém por outro lado devem refletir no
quantum
indenizatório, tendo em vista que indicam a reiterada prática delitiva do apelante.

Nesse contexto, concluo que o dano moral em favor do apelante deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia, diante das peculiaridades da causa, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que não é irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, para que não se alegue omissão, o apelante não faz jus à indenização por danos materiais, tendo em vista a ausência de prova de perda patrimonial, sobretudo porque ele mesmo havia informado perante o juízo da audiência de custódia que estava morando na rua.

Com base nesses argumentos, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá juros desde o evento danoso (12/3/2020) pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), até a entrada em vigor da EC nº 113/2021 em 09/12/2021, quando então incidirá apenas a taxa SELIC. Em razão da nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, condenando apenas o apelante ao pagamento de 50% das custas processuais, diante da isenção do ente estadual, com a ressalva do §3º, art. 98, do CPC, bem como condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o apelado pagar ao advogado da parte adversa o importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, enquanto continua sendo devido pelo apelante o importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento da ilustre Relator pelo parcial provimento do recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.